Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESOLUÇÃO No 400/2016 ANAC. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Ainda que o cancelamento do voo tenha sido motivado por condições climáticas adversas, a companhia aérea tem o dever de prestar assistência aos passageiros afetados, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.

3. A conclusão da viagem em ônibus com banheiro sem condições de uso, com cerca de 5 (cinco) horas de diferença em relação à previsão de chegada do voo cancelado e sem a prestação de assistência material como única alternativa ao cancelamento do voo extrapola o mero aborrecimento e enseja a reparação dos consumidores por danos morais.

4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.